Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720652-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO GOMES DE ANDRADE, GLAUCIA ALVES DE FRANCA AGRAVADO: POLLYANNA SAMPAIO BEZERRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Alberto Gomes de Andrade e Glaucia Alves de Franca contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição das verbas localizadas nas suas contas bancárias (proc. no 0734304-37.2022.8.07.0003, ID no 194245335). 2. Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO